Tribunal: TJDFT
Processo: 0721012-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721012-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA VIEIRA DE AQUINO AGRAVADOS: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marina Vieira de Aquino contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0704528-10.2023.8.07.00118, ID no 158442277). 2. A agravante informa que foi aprovada nas provas teóricas para os cargos de analista e técnico em atividades de trânsito do DETRAN/DF. Afirma que é parda e que foi ilegalmente eliminada do certame na fase de heteroidentificação. 3. Aponta nulidade do ato administrativo, pois a justificativa apresentada no recurso pela banca foi genérica. Defende que as informações em documentos públicos e os pereceres de outras comissões devem ser analisadas e que o STF entende que a autodeclaração deve prevalecer na hipótese de dúvida razoável (ADC no 41). Sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela. 4. Pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Tratando-se de concurso público é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 9. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo; goza de presunção de legalidade e de legitimidade e só pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 10. A avaliação dos candidatos que se autodeclararam negros em certame público é realizada por uma banca avaliadora justamente para evitar fraudes no sistema de cotas. Sua constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento da ADC no 41 e no âmbito do Distrito Federal a matéria é regulada pela Lei Distrital no 6.321/2019. 11. O edital no 01/2022 para provimento de vagas e formação de cadastro reserva dos cargos de analista e técnico em atividades de trânsito do DETRAN/DF estabeleceu as regras da reserva de vagas destinadas aos negros, item 4.2 e seguintes (ID no 47248966, págs. 3-4). 12. Há previsão para que os candidatos se submetam a comissão de heteroidentificação. Ao contrário da tese defendida nas razões, a utilização de outros registros, documentos pretéritos e procedimentos realizados em outros certames foi expressamente excluída da análise do fenótipo dos candidatos (item 4.2.11). Não há informação sobre a impugnação do edital. 14. Tal como apontado na decisão agravada, em que pese a alta relevância das fotografias juntadas pela agravante retratando seu fenótipo atual, essa situação é insuficiente para afastar a conclusão da banca, ao menos por ora. 15. A controvérsia deve ser esclarecida no curso da instrução processual, com o exercício do contraditório. Ademais, o edital também assegura a participação dos candidatos na ampla concorrência, garantindo a continuidade no certame. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO